Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE POR TRÊS ESPECIALISTAS. ART. 62 DA LEI DISTRITAL No 4949/2012. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. A teor do que dispõe a Lei Distrital 4.949/12, a avaliação psicológica deve seguir procedimentos científicos capazes de aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público, assim como proíbe a utilização de critérios subjetivos, sem prévia correlação com as atividades exigidas para o candidato. Exige-se, ainda, que a banca examinadora seja composta por no mínimo três especialistas, e que profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.
2. No caso dos autos, o laudo psicológico foi subscrito por apenas um especialista, sem qualquer indicação dos outros dois que possam ter composto a “Banca Examinadora”, e na resposta ao recurso administrativo não consta o nome de quem teria feito a reavaliação da questão, posto que subscrito por “Instituto AOCP", situações que indicam desarmonia com o preceito legal.
3. Nos casos em que a fixação dos honorários pelo art. 85, §2o, do CPC, acarreta valor ínfimo, desproporcional e desarrazoado em relação as particularidades do caso concreto, admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC).
4. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.
5. De acordo com os parâmetros do CPC, ao se fixar o valor dos honorários advocatícios devem ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Deu-provimento ao apelo, para, confirmando a liminar, assegurar a participação da autora nas etapas subsequentes do concurso público, devendo a apelante ser submetida à nova avaliação psicológica, em observância às normas legais e sem prejuízo do prosseguimento de eventual participação em curso de formação (e/ou aproveitamento). Inverteu-se o ônus da sucumbência. Fixou-se honorários advocatícios em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o do CPC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante a reforma da sentença com a inversão dos ônus sucumbenciais ficou prejudicado o apelo do Distrito Federal.